Tribunal: TJDFT
Processo: 0740413-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:
DESPACHO Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe ao recorrente comprovar o preparo concomitantemente à interposição do recurso. Caso não atendido o preceito, é facultada a regularização conforme art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. O recorrente não trouxe aos autos a guia de recolhimento e nem o respectivo comprovante de quitação. Desta forma, faculto ao agravante regularizar o preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. De igual modo, e em atenção aos arts. 10, 932, parágrafo único e 933, do Código de Processo Civil, faculto a manifestação acerca de eventual vício de dialeticidade e sobre a intempestividade do recurso. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46